Tribunal: TJDFT
Processo: 0726734-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726734-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DOURADO SANTOS DA SILVA, LUCIA REGINA MONTEBELLO PEREIRA DOURADO AGRAVADO: GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, WAM COMERCIALIZACAO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ROBERTO DOURADO SANTOS DA SILVA e LUCIA REGINA MONTEBELLO PEREIRA DOURADO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo no 0708120-98.2023.8.07.0006 proposta pelos agravantes em desfavor de W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e WAM COMERCIALIZACAO S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual consistia em suspensão da exigibilidade de parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes, bem como em abstenção de incluir o débito nos órgãos de proteção ao crédito, com cominação de multa diária. Eis o teor da decisão questionada (ID no 163198595 dos autos principais): “Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por ROBERTO DOURADO SANTOS DA SILVA e LUCIA REGINA MONTEBELLO PEREIRA DOURADO face GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA e WAM COMERCIALIZACAO S/A. Em apertada síntese, os autores alegam ter adquirido “a fração de apartamento, na modalidade de copropriedade do empreendimento imobiliário ‘GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO’”. Explicam que, até o momento, investiram R$56.790,84 (cinquenta e seis mil setecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos). Contam que tentaram comunicar às requeridas a perda de interesse no imóvel, requerendo a devolução de valores. Liminarmente, quer ordem para que sejam suspensas “as parcelas vincendas do contrato e abstendo a Ré de incluir o débito nos órgãos de proteção ao crédito”. Ao fim, busca a confirmação da liminar. Custas recolhidas. Tornaram conclusos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. O pedido deve ser indeferido. O pleito antecipatório por si abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Isto porque é possível que exista uma série de condições ainda fora do escrutínio judicial que pode, de alguma forma, afetar o direito que julgam ter os autores – e.g. algum aditivo que justifique o comportamento alegadamente impresso pela parte ré ou outros débitos. No estágio em que se encontram os autos, de pronto supor a inexistência tais imponderabilidades é irresponsável, pelo que considero imprescindível algum grau de contraditório para que seja esclarecida a questão. A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. É, pois, imprescindível algum grau de contraditório. Portanto, indefiro o liminar. De mais a mais, a inicial preenche seus requisitos mínimos e não é o caso de indeferimento liminar. A parte autora consignou seu desinteresse na realização de audiência prévia de conciliação (ID 163115317, fl. 2). Não há que se falar em qualquer prejuízo haja vista a possibilidade de que se proceda à autocomposição da lide a qualquer altura do processo e a parte exerceu uma prerrogativa que a lei lhe confere. Citem-se e intimem-se as rés desta decisão bem como para que apresentem contestação. O prazo é de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.” (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID no 48643211), a parte agravante, em síntese, pugna pelo reconhecimento de suspensão das parcelas vincendas, ante o desejo do consumidor em encerrar o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária. Nesse contexto, requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender as parcelas restante do contrato, de forma a impedir a situação de inadimplência dos autores e a consequente negativação dos nomes nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento liminar. Preparo regular (IDs no 48643213 e 48643214). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, os agravantes pleiteiam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbra-se a evidência do direito vindicado pela parte agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso, quanto ao pedido de suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, pois configurada a intenção da parte compradora de rescindir o ajuste, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação que de fato já estava consolidada desde o início do feito. O fato é que, não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode a parte agravante, unilateralmente, em conformidade com o nosso ordenamento jurídico, postular a rescisão contratual / resilição unilateral, não parecendo lógico, nesse caso, a continuidade de pagamento das parcelas vincendas. Dessa forma, aguardar a tramitação do processo seria o mesmo que impor aos agravantes, que alegam não ter mais interesse em comprar o imóvel, o cumprimento praticamente integral do contrato. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O distrato do contrato pactuado é amparado pelo art. 473 do Código Civil, que prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. 3. Manifesto o propósito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, restam configurados a probabilidade do direito do consumidor, bem como o perigo de dano, de maneira que deve ser concedida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1719001, 07381471920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PARCELAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de promessa de compra e venda, entabulado entre as partes, em razão da intenção de rescisão contratual da parte contratante. 2. Entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte admite que o pedido de rescisão contratual, mesmo que não previsto expressamente no contrato, é direito dos contratantes, sem prejuízo de que na resolução do contrato sejam imputados ao desistente ou ao responsável pelo distrato os respectivos ônus da inexecução do contrato. 3. Nos termos do art. 302 do CPC, a beneficiária de tutela de urgência responde pelos danos processuais e pelos prejuízos decorrentes da antecipação da tutela. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1694422, 07008763920238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Salienta-se que o risco pessoal de inscrição do nome em cadastros de proteção ao crédito caracteriza o perigo de dano no caso de não concessão da tutela antecipada recursal. Ademais, a presente medida é manifestamente reversível, uma vez que, caso eventualmente prolatada sentença desfavorável à parte agravante, tais valores serão plenamente executáveis pela parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão das parcelas vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de imóvel entabulado entre partes. Comunique-se o Juízo a quo, dando ciência dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador